Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719437-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: KARYNI DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 29.4.23, pelo crime do art. 33, caput, do CP (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 7.4.22, para garantia da ordem pública (ID 46891622 – p. 55/8). Pedido de revogação da prisão foi indeferido, em 18.5.23, ao fundamento de que “foram efetivamente apreendidos 661,22g (seiscentos e sessenta e um gramas e vinte e dois centigramas) de “maconha” (id. 157115015 e id. 157115017), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de RONALDO, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza.” (ID 158679015, inquérito policial). Sustenta a impetrante que ilegal a busca pessoal, realizada arbitrariamente, e a busca e apreensão no domicílio do paciente, sem a anuência desse e sem autorização judicial. Pede, liminarmente, seja a prisão relaxada, porque ilegal. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A prisão em flagrante do paciente aconteceu após busca pessoal, em que encontradas duas porções de maconha com ele. Segundo os policiais, estavam em patrulhamento de rotina, por volta das 20 horas, e viram o veículo do paciente, com as portas aberta e o pisca alerta ligado, na via pública. Abordaram o paciente e, em busca pessoal, encontraram duas porções de maconha no bolso da bermuda dele. No veículo nada foi encontrado. O paciente admitiu que iria vender a droga para comprador desconhecido e que teria mais meio quilo da droga em casa. Levou a equipe policial até lá e autorizou a entrada, o que também foi anuído pela esposa e filha do paciente. Em cima do guarda-roupas, encontraram vários tabletes de maconha. O paciente admitiu que faz uso da droga e também a comercializa (ID 46891622 – p. 5 e 6). O paciente permaneceu em silêncio na delegacia (ID 46891622 – p. 7). A busca pessoal, medida invasiva, só se justifica se houver fundadas razões que indiquem situação de flagrante. Suspeitas genéricas fundadas em percepção pessoal e subjetiva de policiais não justificam a busca pessoal, pena de afronta aos direitos fundamentais da intimidade, privacidade e liberdade. Consoante bem asseverou o em. Ministro Rogério Schietti Cruz, “exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (...) a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. (...) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.” (RHC 158.580/BA, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022). E a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). A 6a Turma do e. STJ, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria, decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o tráfico de drogas, embora classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada de policiais sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, não havia evidente traficância que justificasse a atuação policial. Os policiais, não obstante, realizaram a busca pessoal, apenas com base em suspeitas genéricas. E, após encontrarem duas porções de maconha com o paciente, entraram na residência dele e realizaram a busca domiciliar. Não é crível que o paciente, que sabia que tinha tabletes de maconha em casa, tenha autorizado a busca domiciliar. E a impetrante alega que os policiais coagiram o paciente a permitir a entrada na residência dele, o que é corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, que constatou escoriação no cotovelo e na mão direita do paciente, decorrente da prisão em flagrante (ID 46891622 – p. 38/9). A busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio, como se deu, sem que houvesse razões concretas que indicassem situação de flagrante e autorização de quem lá residia ou sem mandado judicial -, afrontam direitos fundamentais da intimidade, privacidade e liberdade, além da garantia da inviolabilidade do domicílio. Ressalte-se que o fato de terem sido encontradas drogas com o paciente - após a busca pessoal - não convalida a ilegalidade da medida, tampouco da busca domiciliar. Sem que houvesse fundadas razões de que o paciente tinha drogas em sua posse, as buscas pessoal e domiciliar são ilícitas e, em consequência, ilegal a prisão em flagrante. Defiro a liminar e relaxo a prisão do paciente devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES